Tribunal: STF
Processo: HC 248915
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. CRIME AMBIENTAL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA QUE PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. NULIDADE. COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO: AUSÊNCIA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 14.11.2024, por Celso Almeida da Silva e outro, advogados, em benefício de Célio Pacheco, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 17.6.2024, desprovido o Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 899.825, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado às penas de um ano de detenção, em regime inicial aberto, e de dez dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 38-A da Lei n. 9.605/1998 (destruição de vegetação primária ou secundária). A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direito (prestação pecuniária de cinco salários mínimos).



    3. Interposta apelação pela defesa, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso:



    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE. ART. 38-A, CAPUT, DA LEI N. 9.605/1998. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. 



    PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ATO DECISÓRIO QUE DISPENSA FUNDAMENTAÇÃO COMPLEXA, POR SUA NATUREZA INTERLOCUTÓRIA E CONTEÚDO DE MERA PRELIBAÇÃO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA E DESTA CORTE. PREFACIAL AFASTADA. 



    MÉRITO. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS POR MEIO DA PROVA ORAL E DOCUMENTAL, ESPECIALMENTE DOS DEPOIMENTOS DOS AGENTES PÚBLICOS QUE PARTICIPARAM DA OCORRÊNCIA E DOS LAUDOS PERICIAIS ACOSTADOS AO FEITO. RECORRENTE QUE CONTRATOU SERVIÇO DE TERCEIRO PARA QUE EFETUASSE A SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA EM ESTÁGIO MÉDIO DE REGENERAÇÃO, PERTENCENTE AO BIOMA MATA ATLÂNTICA, SEM A DEVIDA AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO COMPETENTE. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO” (fl. 65, e-doc. 4).



    4. Contra esse julgado a defesa impetrou no Superior Tribunal de Justiça o Habeas Corpus n. 899.825. Em 22.3.2024, o Relator, Ministro Messod Azulay Neto, julgou prejudicada a impetração.



    Interposto agravo regimental pela defesa, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao recurso:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME AMBIENTAL. TESE DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE RECEBEU A DENÚNCIA. PREJUDICIALIDADE. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. DESNECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO COMPLEXA. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO.



    I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. 



    II – O pleito relacionado ao recebimento da denúncia está prejudicado pela superveniência da sentença condenatória. 



    III – A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória, prescindindo de fundamentação complexa ou exaustiva. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido”.



    5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. A defesa alega que “a decisão que ensejou a nulidade absoluta irradiada na Ação Penal de origem, ou seja, a decisão de recebimento da denúncia, se limitou a consignar ‘recebo a denúncia’, com evidente e manifesta carência de fundamentação idônea, conforme exigido pelo art. 93, IX, da Constituição Federal da República” (fl. 7, e-doc. 1).



    Sustenta que “todos os atos e/ou decisões judiciais, peremptoriamente, devem ser fundamentados, sob pena de nulidade absoluta da decisão imotivada” (fl. 8, e-doc. 1).



    Argumenta que “a não observância da fundamentação das decisões (despacho e/ou sentença), além de violar norma Constitucional e processual, sobrepuja, sobretudo o princípio do contraditório (art. 5º, LV, da Constituição Federal de 1988 e artigo 8º, do Pacto São José da Costa Rica – Decreto Legislativo nº 27, 26/5/1992)” (fl. 9, e-doc. 1).



    Estes os requerimentos e os pedidos:



    “5.1. Ex positis, requer: 



    a) Liminarmente, a concessão da presente ordem de habeas corpus, em favor do Paciente, já qualificado nos autos em epígrafe, com o fito de reconhecer a nulidade, ab initio, da decisão que recebeu a denúncia no bojo do evento 28 – autos da origem n. 5013225-12.2021.8.24.0005, por ausência de fundamentação, nos termos do artigo 564, V, do Código de Processo Penal c/c artigo 93, IX, da CRFB/88, conforme fundamentação suso; 



    b) outrossim, no mérito, requer, após as informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, seja concedida a ordem de habeas corpus, a fim de ratificar a medida liminar; 



    c) Subsidiariamente, se porventura não seja esse o entendimento de Vossa Excelência, ante o acervo dos autos e a fundamentação supra, seja concedida a ordem de writ de ofício, nos termos do artigo 647-A do Código de Processo Penal; 



    d) todas as intimações sejam direcionadas ao advogado CELSO ALMEIDA SILVA – OAB/SC 23.796-A, sob pena de nulidade” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. O pedido apresentado pela defesa é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    7. O paciente foi denunciado pela apontada prática dos crimes previstos nos arts. 38-A e 51 da Lei n. 9.605/1998, nos seguintes termos:



    “No dia 01/02/2018, por volta das 12 horas, no terreno localizado defronte ao Posto Brava e ao lado da concessionária de veículos Kia Motors, na Avenida do Estado, bairro Ariribá, Balneário Camboriú/SC, o denunciado CELSO TIAGO RODRIGUES PIPPI foi flagrado por uma guarnição da Guarda Municipal no exato momento em que utilizava uma motoserra para cortar cepos de árvores nativas, sem a devida licença ou registro da autoridade competente. 



    Durante o transcorrer das investigações, logrou-se êxito em elucidar que o denunciado CELSO TIAGO RODRIGUES PIPPI foi contratado pelo outro denunciado CÉLIO PACHECO, proprietário do terreno, para realizar a limpeza da área. 



    Desse modo, verifica-se que o denunciado CÉLIO PACHECO, de forma livre e consciente, em comunhão de desígnios, visando limpar o terreno de sua propriedade, utilizou motossera para cortar cepos de árvores nativas, sem licença ou registro da autoridade competente e, ainda, em data a ser melhor apurada durante a instrução, suprimiu árvores nativas do Bioma Mata Atlântica, com infringência às normas de proteção ambiental. Já o denunciado CELSO TIAGO RODRIGUES PIPPI, de forma livre e consciente, utilizou motossera para cortar cepos de árvores nativas, sem licença ou registro da autoridade competente. 



    Assim agindo, incidiu o denunciado CÉLIO PACHECO nas sanções do art. 38-A e art. 51, da Lei n. 9.605/98, na forma do art. 29 e art. 69, ambos do Código Penal, e o denunciado CELSO TIAGO RODRIGUES PIPPI incidiu nas sanções do art. 51, da Lei n. 9.605/98, na forma do art. 29, do Código Penal, razão pela qual requer este Órgão seja autuada e recebida esta, citando-os para responderem à acusação e, após a oitiva das testemunhas e realização dos interrogatórios, nos termos do rito ordinário previsto no art. 394, § 1º, inciso I, do Código de Processo Penal, julgue procedente a ação penal para condená-los ao cumprimento da pena correspondente ao crime praticado” (fls. 5-6, e-doc. 3).



    O juízo de origem recebeu a denúncia com a seguinte fundamentação:



    “Recebo a denúncia. 



    Cite-se o acusado Célio Pacheco para responder à acusação, por escrito, através de advogado, no prazo de 10 (dez) dias, contado do ato citatório, na forma do art. 396-A, do CPP” (fl. 52, e-doc. 3).



    Após a apresentação da resposta à acusação, o juízo de origem reexaminou o preenchimento dos requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal pela denúncia, afastando as alegações de inépcia da inicial e de absolvição sumária do paciente:



    “Na fase processual relativa ao recebimento da exordial acusatória milita o princípio in dubio pro societate, segundo o qual, diante de um lastro probatório mínimo em desfavor do réu, opta-se pela instauração do feito para sanar a dúvida e garantir a certeza da correta solução do caso concreto. 



    In initio litis, não há que se cogitar absolvição sumária do acusado. 



    I – A preliminar de inépcia da denúncia deve ser afastada, uma vez que o crime narrado na exordial acusatória conta com todos os elementos, estando preenchidos os requisitos do art. 41, do CPP, sendo que eventuais detalhes da prática delituosa necessitam de produção de provas. 



    Nesse sentido, cumpre trazer à baila entendimento jurisprudencial: 



    STF: (...) ‘A deficiência da denúncia que não impede a compreensão da acusação nela formulada não enseja a nulidade do processo.’ (RT 608/445). 



    Ainda: 



    TACR/SP: ‘Se a peça acusatória narra, ainda que concisamente, os fatos principais contra os quais deve o réu se defender, não há que falar em inépcia.’ (RT 753/611). 



    Assim rechaço a preliminar aventada pela defesa do acusado. 



    As demais teses trazidas à baila pela Defesa confundem-se com o mérito e serão devidamente analisadas em momento oportuno, após instrução processual. 



    Assim, não restando demonstrada nenhuma das situações previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, deixo de absolver sumariamente o acusado e dou prosseguimento à instrução do presente feito” (fl. 94, e-doc. 3).



    8. É consolidado neste Supremo Tribunal o entendimento de que a decisão de recebimento da denúncia não demanda fundamentação exauriente. O acolhimento das teses defensivas suscitadas em defesa preliminar somente é possível em questões que não exijam exame aprofundado do acervo probatório, a ser ordinariamente produzido durante a instrução criminal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO OU CONTRATO. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE DO JUÍZO DE ORIGEM SOBRE AS TESES DE DEFESA NA PRELIMINAR DE RESPOSTA À ACUSAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PRESCINDE DE FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. PRECEDENTES. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA E INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADAS. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 245.569-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 9.10.2024)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. IDONEIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. TESE DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECEBIMENTO DE DENÚNCIA. TESES DE DEFESA. FUNDAMENTAÇÃO EXAUSTIVA. DESNECESSIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. (...)



    3. Não se exige do magistrado, no recebimento da denúncia, fundamentação exauriente acerca de todas as teses defensivas. Precedentes. 



    4. Agravo interno desprovido” (HC n. 233.314-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 27.6.2024).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADO VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO QUE RECEBE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017. 



    2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. 



    3. In casu, o paciente foi denunciado em razão do crime tipificado no art. 288 do Código Penal (redação anterior). 



    4. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. (...)



    9. Agravo interno desprovido” (HC n. 222.524-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    9. Na espécie, a sucinta decisão de recebimento de denúncia proferida pelo juízo de origem foi complementada após o oferecimento da resposta à acusação por decisão na qual examinadas as alegações da defesa e afastadas a preliminar de inépcia da inicial e a absolvição sumária do paciente. 



    Não se tem demonstrado, assim, algum prejuízo para a defesa decorrente de insuficiência de fundamentação da decisão pela qual recebida a denúncia.



    Sem demonstração de efetivo prejuízo, não se decreta nulidade no processo penal, em atenção ao princípio do pas de nullité sans grief, corolário da natureza instrumental do processo, como consolidado entendimento jurisprudencial e doutrinário sobre a matéria.



    No art. 563 do Código de Processo Penal, consta que a demonstração de prejuízo é essencial à alegação de nulidade (HC n. 133.955-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 19.10.2018; HC n. 158.107-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 5.10.2018; e HC n. 156.616-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 21.9.2018), não se declarando “nulidade por mera presunção” (HC n. 127.050-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    Nessa mesma linha, em casos análogos:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGADA REPARAÇÃO DO DANO ANTES DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DEPÓSITO NO INQUÉRITO POLICIAL. GRAVIDADE DOS FATOS QUE TIPIFICAM O CRIME PELO QUAL DENUNCIADA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA DENÚNCIA E DA DECISÃO PELA QUAL FOI RECEBIDA: INOCORRÊNCIA. FALTA DE REPERCUSSÃO DAQUELE DADO NA FORMAÇÃO DA OPINIO DELICTI. NULIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.592-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 20.5.2020).



    “AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE QUADRILHA OU BANDO. ARTIGO 288 DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR). ALEGADO VÍCIO NA FUNDAMENTAÇÃO DE DECISÃO QUE RECEBE DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE POSSIBILIDADE DE TRANCAMENTO DO PROCESSO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÈ SANS GRIEF. INEXISTÊNCIA DE ATO CONCRETO, ATUAL OU IMINENTE DE AMEAÇA OU RESTRIÇÃO ILEGAL DO DIREITO DE LOCOMOÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, somente admissível quando transparecer dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade da conduta ou a extinção da punibilidade. Precedentes: HC 167.631-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/5/2019; HC 141.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 20/6/2017; HC 139.054, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 2/6/2017. 



    2. A fase de recebimento da denúncia prescinde de um exame percuciente sobre o acervo probatório produzido na investigação, sob pena de malferimento da atuação do Ministério Público, órgão constitucionalmente incumbido do ônus probatório de demonstrar a veracidade da imputação. Precedentes: HC 153.857-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/9/2018; HC 154.237-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/3/2019; RHC 167.680-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 20/5/2019. 



    3. In casu, o paciente foi denunciado em razão do crime tipificado no art. 288 do Código Penal (redação anterior). 



    4. A nulidade alegada pressupõe a comprovação do prejuízo, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal, sendo descabida a sua presunção, no afã de se evitar um excessivo formalismo em prejuízo da adequada prestação jurisdicional, bem como é vedado à defesa se valer de suposto prejuízo a que deu causa, nos termos do artigo 565 do Código do Processo Penal. (...)



    9. Agravo interno desprovido” (HC n. 222.524-ED-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 8.3.2023).



    “’HABEAS CORPUS’ – ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA – INOCORRÊNCIA – OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS FIXADOS PELO ART. 41 DO CPP – PEÇA ACUSATÓRIA QUE ATENDE ÀS EXIGÊNCIAS LEGAIS – SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL – ILIQUIDEZ DOS FATOS – CONTROVÉRSIA QUE IMPLICA EXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA – INVIABILIDADE NA VIA SUMARÍSSIMA DO ‘HABEAS CORPUS’ – RECEBIMENTO DE DENÚNCIA – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA, POR PARTE DO JUÍZO, NESSE ATO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO PENAL – ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO – INOCORRÊNCIA – ATO QUE NÃO RECLAMA FUNDAMENTAÇÃO, AINDA QUE DESEJÁVEL E CONVENIENTE A SUA MOTIVAÇÃO – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DOUTRINA – RESPOSTA À ACUSAÇÃO – FORMULAÇÃO DE TESES DEFENSIVAS – ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DEDUZIDOS PELO ACUSADO REALIZADA DE MODO SUCINTO – NULIDADE – INEXISTÊNCIA – DOUTRINA – PRECEDENTES – FALTA DE DEMONSTRAÇÃO, ADEMAIS, DE QUALQUER PREJUÍZO PARA O RECORRENTE – ‘PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF’ – PRECEDENTES – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (HC n. 170.463-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 31.8.2020).



    10. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    11. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora